Tribunal: TJDFT
Processo: 0753244-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Ementa: Administrativo. Agravo de instrumento. Concurso público. Cotas raciais. Eliminação do candidato. Heteroidentificação promovida pela banca examinadora. Critério fenotípico. Previsão editalícia. Regularidade.
recurso não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de ilegalidade de ato administrativo que excluiu o autor da disputa das vagas reservadas a cota racial, por não o considerar pardo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a legitimidade do ato administrativo de análise do critério de heteroidentificação de candidato inscrito em concurso público para preenchimento de vagas destinadas a cota racial e de seu respectivo indeferimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar os critérios de avaliação das provas e exames, ficando sua atuação limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. Nesse sentido, em situação assemelhada, o e. STF, ao julgar o RE 630.733, com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas
4. Não há proibição legal a que o edital do concurso estabeleça que a comissão de heteroindentificação, para avaliar os candidatos autodeclarados negros ou pardos, utilize apenas os critérios fenotípicos sociais de modo a caracterizarem como a pessoa é vista no meio social para a fim de obterem a proteção especial pelo sistema de cotas.
5. A adoção, pelo judiciário, de critérios diversos do previsto no edital para definir se o Autor se insere ou não nas cotas, e que não foi utilizado para o exame dos demais candidatos, implicaria em grave violação do princípio da isonomia entre os candidatos, base fundamental dos concursos públicos.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação cível desprovida.
_________
Jurisprudência relevante citado: STF, RE 630.733, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. 15/05/2013, DJe. 20/11/2013.